Tribunal: TJMT
Processo: 0012454-42.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012454-42.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), TRYON COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.007.687/0001-76 (AGRAVADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISMAEL BAENA CASTILLO - CPF: 151.748.599-15 (AGRAVADO), ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA - CPF: 525.229.979-04 (AGRAVADO), MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 065.825.321-20 (AGRAVADO), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 0012454-42.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:
SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADOS:
TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e OUTROS.

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
,
contra decisão Monocrática (Id. 167386166) proferida por esta Relatora, a qual manteve a sentença singular que reconheceu que a taxa de juros remuneratórios do presente pacto, encontra-se superior à taxa de média do BACEN.

Em suas razões (Id. 17431180), o agravante aduz que os juros remuneratórios, encontra-se dentro dos parâmetros legais, assim sendo, havendo ausência de abusividade por parte do ente bancário.

Verbera que
“
os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários devem ser respeitados, e apenas em casos específicos sua limitação é orientada, ou seja, apenas estar acima da média não é o bastante para caracterizar o abuso
”.

Contrarrazões no Id. 179164187, pugnando pela manutenção da decisão.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023